Tribunal: TJMT
Processo: 1011503-44.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011503-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMERSOM ERIKE DOS REIS FERREIRA MENDES - CPF: 027.696.831-01 (RECORRENTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1011503-44.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
SAMERSOM ERIKE DOS REIS FERREIRA MENDES
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso em voo e perda de conexão. A parte recorrente, companhia aérea, alega excludente de responsabilidade por alteração da malha aérea, ausência de dano moral e excesso no valor arbitrado. A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a configuração de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar a caracterização do dano moral diante dos transtornos causados; (iii)
estabelecer se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço ficou evidenciada pelo significativo atraso, perda de conexão e ausência de assistência adequada ao consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

Alegações de alteração da malha aérea não afastam o dever de indenizar, pois integram os riscos previsíveis da atividade econômica exercida pela empresa aérea
.

O valor fixado a título de indenização por danos morais pode ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme metodologia bifásica adotada pelo STJ para arbitramento do
quantum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso significativo de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada configura dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, considerando o interesse jurídico lesado e as particularidades do caso concreto, sendo possível sua redução para observância da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.447.599/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 27.06.2019; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMG, Ap. Cív. 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câm. Cível, j. 10.02.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296281353, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, corrigido pelo índice IPCA, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade – Alteração da malha aérea;

2)

Ausência do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trecho João Pessoa/PB – Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, cujo embarque estava previsto para o dia 21/12/2024, às 17h30, e chegada ao destino às 23h20 do mesmo dia.

Afirma que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão e, consequentemente, um atraso de 23 (vinte e três) horas em relação ao originalmente contratado, uma vez que chegou ao destino apenas às 23h05 do dia seguinte, 22/12/2024, sem que lhe fosse oferecido qualquer tipo de assistência. Ressalta, ainda, que não foi realocado no próximo voo disponível, o que agravou ainda mais os transtornos enfrentados.

A parte demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de alteração na malha aérea, o que configuraria excludente de responsabilidade. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência devida ao reclamante, com reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importa ressaltar que os voos contratados foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão
(ID
296280876
). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou problemas técnicos, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 23 horas e 45 minutos após o horário inicialmente previsto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
7.000,00 (sete
mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025